Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0701220-96.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOYCE QUETSIA MOREIRA MARQUES REPRESENTANTE: MARCIA ALVES MOREIRA APELADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por J.Q.M.M., em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 178, II, do CPC. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 15:58:22. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador